Tribunal: STF
Processo: ADI 7700
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Magistratura estadual. Remoção e promoção por antiguidade ou merecimento. Precedência.
I. Caso em exame
    1. Ação direta ajuizada contra norma prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba que confere precedência à remoção de magistrados sobre a promoção por merecimento ou antiguidade.
II. Questão em discussão
    2. Saber se a precedência da remoção sobre os provimentos por merecimento e antiguidade se mostra compatível com parâmetros conformadores da magistratura nacional (CF, art. 93, II).
III. Providências
3.	Adoção do rito abreviado (Lei nº 9.868/99, art. 12), com audiência prévia dos órgãos interessados, seguida pelas manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Decisão

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) contra o § 4º do art. 81 da LC nº 96/2010, alterada pela LC Estadual nº 199/2024, que dispõe sobre a remoção e a promoção de magistrados.
Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 1º Fica acrescido o § 4º e alterada a redação do § 3º do art. 81 da Lei Complementar nº 96, de 03 de dezembro de 2010, que passam a viger com a seguinte redação:

‘Art. 81. (...)
……………………………………......................................
§ 4º A remoção precederá a promoção, por merecimento ou antiguidade, e o provimento inicial.’

Sustenta-se que a norma estadual questionada conferiu precedência à remoção sobre as promoções por merecimento e antiguidade, inovando em matéria de competência privativa da União (CF, art. 93, caput), atualmente disciplinada pela LOMAN (LC nº 35/79, art. 81, caput).
Afirma-se que, conforme o regime da LOMAN, a remoção poderá preceder apenas ao provimento inicial e à promoção por merecimento, não devendo anteceder a promoção por antiguidade. Impõe-se, ainda, segundo a autora, observar a alternância entre o preenchimento das vagas mediante promoção e remoção, sucessivamente (LOMAN, art. 81, § 2º).
Argui-se a inconstitucionalidade formal da norma estadual, por usurpação da competência legislativa privativa da União, para legislar sobre regras pertinentes ao Estatuto da Magistratura Nacional (CF, art. 93, caput).
Sob o prisma material, aponta-se a quebra da isonomia e da simetria entre os Juízes estaduais da Paraíba e os demais membros da magistratura nacional.
Requer-se, cautelarmente, a suspensão da eficácia do art. 81, § 4º, da LC nº 96/2010 (na redação dada pela LC Estadual nº 199/2024), até final julgamento da controvérsia.
No mérito, busca-se a declaração de inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada, com produção de efeitos ex tunc.
Presente esse contexto, ante a relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito sumário (Lei nº 9.868/99, art. 12). 
Em consequência:

(a) solicitem-se informações ao Governador do Estado, ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no prazo de 10 (dez) dias;
(b) em seguida, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestação.
Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente